Tribunal: TJDFT
Processo: 0722664-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722664-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIX INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME AGRAVADO: DAVI GUARINO PEREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unix Intermediação de Negócios Ltda. - ME contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento (proc. no 0714021-56.2023.8.07.0003) deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência e determinou o bloqueio de R$ 18.419,09 nas contas bancárias de titularidade dos réus, até que seja possível elucidar a controvérsia (ID no 160825439, págs. 1-2). 2. A agravante defende, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser deferida a suspensão imediata da determinação constante na decisão recorrida. 3. Sustenta que a decisão se precipitou ao determinar o bloqueio de valores na sua conta bancária, pois não tem envolvimento com os fatos relatados na petição inicial e as provas apresentadas pelo agravado não seriam idôneas ao ponto de justificar a medida. 4. Afirma que o agravado manipulou as provas que instruíram a petição inicial com o intuito de induzir o Juízo a erro, devendo ser oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, em observância ao devido processo legal. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 47631839, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o agravado afirma que realizou o contrato de mútuo com o intuito de quitar empréstimos bancários anteriores, o que não teria sido cumprido pelos envolvidos (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 13. O pleito do agravado na origem se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 14. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 15. A tutela de urgência de natureza cautelar não pode ser confundida com um ato de penhora ou de expropriação de bens, pois é medida acauteladora de direito a ser eventualmente reconhecido por ocasião de sua análise em nova decisão. 16. A responsabilidade civil das instituições financeiras decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 17. A mídia, diariamente, reproduz histórias de golpes por meios eletrônicos e os bancos informam, também, que fraudes são viabilizadas por aplicativos e outros instrumentos digitais. Se o correntista adere ao golpe, inocentemente, sem as cautelas dele esperadas, sua responsabilidade não pode ser excluída liminarmente, razão pela qual os descontos realizados na folha de pagamento do agravado foram mantidos pela decisão recorrida. Presumem-se hígidas as operações realizadas e não o contrário. 18. Como o arresto foi determinado com o intuito de garantir a utilidade do processo, tratando-se de medida completamente reversível caso o agravado não tenha êxito em sua pretensão, não subsiste a alegação de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação para permitir a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. 19. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO